Tribunal: TJPA
Processo: 0023738-84.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0023738-84.2018.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA
APELANTE: ALEX FERREIRA SOUZA
DEFENSORIA PÚBLICA: TANIA LOSINA E CARLOS DOS SANTOS SOUSA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
A.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROVIMENTO
. O TRÁFICO DE DROGAS É CRIME PRATICADO DE MODO CLANDESTINO, POR ISSO ESPECIAL ATENÇÃO E VALOR DEVE SER CONFERIDA A PROVA INDIRETA COLHIDA, PRINCIPALMENTE SE HARMONIZADA COM O CONTEXTO DA INSTRUÇÃO. A NEGATIVA DE AUTORIA PRESTADA PELO RÉU EM JUÍZO NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO, SE O ACERVO PROBATÓRIO REVELA COM SUFICIÊNCIA A EXECUÇÃO DO DELITO. OS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS, NA QUALIDADE DE AGENTES PÚBLICOS, DEVEM SER TIDOS COMO MERECEDORES DE CRÉDITO, NOTADAMENTE QUANDO NÃO DESTOAM DO CONJUNTO PROBATÓRIO E NÃO INDICAM INCRIMINAÇÃO GRATUITA. LOGO, RESTOU DEMONSTRADA ATRAVÉS DAS PROVAS COLIGIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO, ESPECIALMENTE A TESTEMUNHAL, A OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE, MOSTRA-SE CORRETA A SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.
B.

DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
DESPROVIMENTO.
O APELANTE POSSUI ANTECEDENTES CRIMINAIS PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, INCLUSIVE JÁ SENDO ATÉ CONDENADO, DEMONSTRANDO QUE É CONTUMAZ NA PRÁTICA DE TRAFICÂNCIA, O QUE RECHAÇA IMEDIATAMENTE A APLICAÇÃO DA ATENUANTE EM QUESTÃO.
C.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
NÃO ACOLHIMENTO.
RESTA JUSTIFICADO O AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL QUANDO O RÉU POSSUI CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (ANTECEDENTES CRIMINAIS), ATÉ PORQUE, CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO NESTA CORTE DE JUSTIÇA SÚMULA Nº 23, BASTA QUE HAJA APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, PARA QUE A PENA-BASE POSSA SER AFASTADA DO GRAU MÍNIMO.
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a Pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em Regime Semiaberto, além de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

15ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual - 1ª Turma de Direito Penal, aos dias vinte e três de novembro de dois mil de vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lucia Silveira.
Belém/PA, 30 de novembro de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0023738-84.2018.8.14.0401
COMARCA DE ORIGEM: 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA
APELANTE: ALEX FERREIRA SOUZA
DEFENSORIA PÚBLICA: TANIA LOSINA E CARLOS DOS SANTOS SOUSA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ALEX FERREIRA SOUZA
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém/PA
(fls. 61/64) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em Regime Semiaberto, além de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa.

Narrou à denúncia
(fls. 02/05), que no dia 17/10/2018, por volta das 09:30 horas, os policiais civis João Martins, Derivaldo da Silva e Manoel Borges foram averiguar a veracidade de uma denúncia anônima, a qual informava que em uma vila de quitinetes, localizada no bairro da Marambaia, ocorria a comercialização de entorpecentes. A ¿denúncia¿ relatava uma movimentação suspeita no referido quarto, onde residia um casal com as seguintes características: uma mulher branca, estatura mediana e loira; e um homem moreno, estatura mediana e com tatuagens.

Diante das informações, os agentes públicos diligenciaram e se dirigiram até o referido endereço, onde foram atendidos pelo denunciado, que tinha as características informadas na denúncia anônima, o qual se identificou como sendo Marcelo e informou que estava sozinho no imóvel. Após sentirem um forte cheiro da droga conhecida popularmente como pasta de cocaína, os policiais realizaram uma revista no local, onde, ao lado da cama, foi encontrado uma sacola plástica contendo 04 (quatro) sacos transparentes em forma de ¿petecas¿, armazenando a droga conhecida popularmente como pasta de cocaína. Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Em razões recursais
(fls. 93/101) e (102/105), o recorrente pugnou pela:
a)

absolvição por insuficiência de provas
, haja vista não haver nos autos qualquer prova de que o mesmo estava comercializando substancia ilícita;
b) do reconhecimento do tráfico privilegiado,
pois consta nos autos a primariedade do acusado, e,
c) da pena-base no mínimo legal,
sendo o aumento de pena desproporcional.

Em sede de contrarrazões
(fls. 108/118), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se a sentença prolatada em sua integralidade.

Nesta instância superior
(fls. 120/125), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, devendo a Sentença condenatória ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ALEX FERREIRA SOUZA
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém/PA
(fls. 61/64) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em Regime Semiaberto, além de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa.
1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No mérito, de início, aponto a existência nos autos de provas da materialidade delitiva do crime de tráfico de entorpecentes, destacando, para essa finalidade, o Laudo Toxicológico Definitivo, acostado à fl. 38 dos autos, que concluiu que o produto apreendido se tratava de 584,8g da substância identificada como
benzoilmetilecgonina
, vulgarmente conhecida como
cocaína
.

Como relatado, o apelante pugnou pela absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas por insuficiência de provas. Entendo que a pretensão deduzida no recurso não merece prosperar, pois, ao contrário do sustentado pela Defesa, as provas reunidas nos autos são contundentes e claras em apontar a autoria delitiva, não deixando, desta forma, margem para questionamentos a esse respeito.

Vejamos os depoimentos das testemunhas em juízo.

A testemunha DERIVALDO BASTOS DA SILVA, policial civil (mídia fl. 34, dos autos), disse:
¿que recebeu uma denúncia anônima informando que no Canal Água Cristal, que é uma área conhecida como área vermelha devido ao intenso tráfico de drogas, estaria um casal em uma quitinete comercializando entorpecentes. A denúncia descrevia as características pessoais dos suspeitos, uma mulher loira e um rapaz moreno. Diante destas informações, contou que formaram uma equipe e se dirigiram até o local. Chegando lá, começamos a procurar o endereço e, quando encontramos, batemos na porta e apareceu uma senhora que disse que no local funcionava um ateliê de roupa e afirmou que havia quitinetes na parte de cima. Relatou que subiram e no corredor, do lado esquerdo, antes da casa que era o alvo, viram que uma quitinete estava vazia, então bateram na outra porta e um rapaz moreno abriu - suas características "batiam" com a denúncia -- e quando ele nos viu ficou aparentemente assustado, tendo sido informado a respeito da "denúncia" e feita a solicitação para entrar no imóvel, tendo o mesmo permitido. Ao adentrarem, sentiram um odor característico de droga, e o delegado perguntou como ele se chamava, o denunciado informou que se chamava "Marcelo", entretanto, ao procurarem, não o identificaram por este nome. O delegado perguntou se ele possuía armas ou drogas, mas mesmo afirmou que não. Durante as buscas na casa, foi encontrado no quarto, atrás de cesto de roupa, próximo da cama, a quantidade de 04 (quatro) sacos, contendo 50 (cinquenta) "petecas" em cada um. Indagado, o denunciado disse que eram dele, que teria saído a pouco tempo da cadeia e que o material se destinava a comercialização. (...)¿.

A testemunha JOÃO GILDO PAZ MARTINS, também policial civil, (mídia fl. 34, dos autos), narrou:
¿QUE
recebeu as informações via "denúncia" anônima e então formou as equipes para que fossemos averiguar a veracidade. Fomos até o local indicado, na parte inferior funcionava uma malharia e nós perguntamos para a pessoa que estava lá se a mesma tinha conhecimento de alguma suspeita no local, não respondeu, mas ela nos afirmou que na parte superior tinham as quitinetes e constantemente eram alugadas para pessoas diferentes. Assim, nós subimos e batemos em uma quitinete, ao lado da que estava vazia, assim que o denunciado abriu a porta, nós nos identificamos. O delegado perguntou o nome dele, e o mesmo disse que era "Marcelo", entretanto, o delegado ao buscar no sistema, não conseguia identificá-lo por este nome. Posteriormente, ele nos informou seu nome verdadeiro. O delegado perguntou se ele possuía armas ou drogas na casa, ele nos informou que não,

permitindo nossa entrada no imóvel para realizar as buscas. Eu fui em direção ao quarto e encontrei, próximo a cama dele, sacos plásticos contendo substância entorpecente que estava embalada para comercialização.
(...)¿.

O denunciado ALEX FERREIRA SOUZA, (mídia fl. 40, dos autos), informou:
¿(...) QUE no dia do fato se encontrava na sua casa, ocasião em que chegaram na sua residência, no endereço contido na Denúncia, quatro policiais civis, os quais bateram e pediram permissão para adentrar na sua residência. Informou que estava sozinho em casa, e que os policiais afirmaram que estavam ali em virtude de uma denúncia anônima. Esclareceu que ficou em um compartimento, enquanto os policiais realizavam a revista em sua casa, ocasião em que os policiais lhe mostraram alguns sacos, que haviam encontrado no quitinete, contendo entorpecentes. Afirmou que negou a propriedade da droga, negando ser usuário de drogas. (...)¿.

Após a leitura dos depoimentos prestados pelos policiais que atuaram na prisão do acusado, bem como pela declaração do apelante, a autoria delitiva se demonstra incontestável, não havendo que se falar, desta forma, em absolvição quanto ao crime de tráfico.

Ademais, a Defesa em qualquer momento comprovou que a droga encontrada não pertencia ao acusado e a negativa de autoria, quando não coaduna com as provas constantes nos autos tampou merece prosperar.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4º). REGIME INICIAL MAIS BENÉFICO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Não prospera o pedido de absolvição por ausência de provas se as provas dos autos são inequívocas quanto à materialidade e à autoria. (...)
(TJ-ES - APR: 00020568220188080064, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 12/02/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/02/2020).

Sobre as alegações defensivas que desvaloram as palavras dos policiais, devo lembrar que são testemunhas devidamente compromissadas e seus depoimentos foram tomados em observância ao contraditório e à ampla defesa, sendo assim, não há que se falar em sua imprestabilidade como instrumentos aptos a embasar a condenação.

Assim, na condição de testemunhas que são, os policiais devem ser ouvidos sem ressalvas, e seus depoimentos prestados em Juízo são meios probatórios idôneos a amparar a decisão, excetuando-se, evidentemente, os casos em que flagrante a imparcialidade do policial, situação que deve ser levantada e comprovada pela parte que alega,
hipótese que não se configura nos autos
.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
¿
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO
. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)¿
(grifei).

Restando, portanto, devidamente comprovada, nos autos, a prática do crime de tráfico, pelo apelante, não há que se falar, por nenhum fundamento, em absolvição do mesmo, devendo ser mantida a sentença condenatória proferida nos autos.
B.

DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

A Defesa requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, por entender que o apelante é primário e não faz parte de organização criminosa, muito menos se dedica à criminalidade, pois em nenhum momento da instrução processual tais fatos restaram provados.

Não acolho o pedido da defesa para aplicar a redução da pena prevista em tal dispositivo.

Imperioso transcrever o artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.
Art. 33, §4
o

- Nos delitos definidos no caput e no § 1
o
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Portanto, em leitura literal, extrai-se que é necessário o preenchimento de quatro requisitos cumulativos, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa.

Mediante análise do caso concreto observa-se que no momento da dosimetria da pena, foi considerado como desfavorável ao réu os antecedentes, tendo em vista a certidão de antecedentes criminais positiva (fls. 59/60), demonstrando que o réu é recorrente no mundo do crime, havendo inclusive, condenação anterior por crime da mesma natureza, eis que o mesmo já foi condenado por infringência ao artigo 16 da lei de tráfico anterior (Lei nº 6368/1976).

Assim também entende o STJ, por meio da Súmula nº 636, publicada em Junho de 2019:
Súmula nº 636
: A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:
APELAÇÃO CRIMINAL (RÉU PRESO). CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRÁTICA DO DELITO, DE REVISÃO DA CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DA CONDUTA (RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO) E DA DOSIMETRIA DA PENA (FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO QUE O FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. JUÍZO DE CONDENAÇÃO. NARCOTRAFICÂNCIA. ART. 33, CAPUT, LEI N.º 11.343/06
. (...). 2. TRÁFICO PRIVILEGIADO. Não se aplica a causa especial de diminuição de pena estabelecida no §4.º do art. 33 da lei antidrogas quando demonstrado nos autos que o apelante é reincidente, ainda que inexistem provas de que se dedicava à atividade criminosa com habitualidade ou, ainda, que integrasse organização criminosa. (...).
(TJ-SC - APR: 00107004520178240018 Chapecó 0010700-45.2017.8.24.0018, Relator: Júlio César M. Ferreira de Melo, Data de Julgamento: 19/03/2019, Terceira Câmara Criminal).

Verifica-se que o Magistrado demonstrou que, ao contrário do alegado pela Defesa, o réu não cumpriu os requisitos obrigatórios para se beneficiar com a diminuição da pena, haja vista que restou demonstrado que é contumaz na prática da traficância, fato este que o impede de usufruir da causa de diminuição.
C.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

O pedido de reanálise da dosimetria da pena se fundamenta na alegação defensiva de não ter sido fixada a pena-base de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Quanto aos aspectos da dosimetria da pena, não há o que se alterar, tendo em vista que os dispositivos legais pertinentes à matéria foram bem aplicados pelo magistrado.

Na primeira fase, a pena base foi fixada um pouco acima do mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) meses de reclusão, ante o reconhecimento de uma circunstância judicial desfavorável, os antecedentes criminais.

Nessa esteia, a majoração da pena base foi embasada nas circunstâncias judiciais, concretas e muito bem dosadas pelo juízo
a quo
, que estabeleceu a reprimenda quatro meses acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime não cabendo ser feito nenhum reparo.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. Segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, na fixação da pena-base pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, é indispensável atentar para o que disciplina o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, segundo o qual o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. 2. No caso concreto, a Corte de origem expressamente fundamentou a exasperação da pena-base do crime de tráfico em 2 anos, considerando a expressiva quantidade da droga apreendida (23,34kg de cocaína), revelando-se idôneo e justificado o incremento realizado. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 481073 MS 2018/0315827-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2019).
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO DECISÃO UNÂNIME
. 1. A alegação de insuficiência de provas não se sustenta quando os depoimentos colhidos nos autos narram os eventos criminosos de forma clara e deixam evidente a autoria delitiva. 2. Deve ser mantida a exasperação da pena base acima do mínimo legal, diante da constatação de uma circunstância judicial concretamente justificadas em desfavor do apelante, a teor do que dispõe a Súmula nº. 23 do TJEPA. 3. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pelo não atendimento dos requisitos do artigo 44, inciso I, do Código Penal. 4. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.
(TJ-PA, APL: 0011622-14.2011.814.0006, Acórdão nº 209.013, Julgado em: 22/10/2019, Relator: Milton Augusto de Brito Nobre, 2ª Turma de Direito Penal, Publicado em: 29/10/2019).

Corroborado ao já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça, em data recente editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em Regime Semiaberto, além de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa.

É como voto.
Belém/PA, 30 de novembro de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora